Tribunal: TJMT
Processo: 1023834-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023834-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINEIA ESTELITA RIBEIRO NEVES - CPF: 988.852.431-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1023834-60.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): EDINEIA ESTELITA RIBEIRO NEVES

Recorrido(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré por dívidas que desconhece, sustentando não manter relação negocial com a Ré que pudesse ensejar os débitos negativados.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que as dívidas são legítimas, assim como as restrições apontadas. Fez prova de suas afirmações com a juntada de informações sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade das restrições de seu nome apontadas em SERASA/SPC, uma vez que não mantém relação jurídica com a Reclamada.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, deve ser declarado inexigível os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida as restrições apontadas.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em conta o valor da negativação, R$ 495,63, havendo restrições posteriores não contestadas, da ENERGISA, e também da Reclamada, o que indica claro intenção de pulverização de ações.

São Paulo, 17 de Abril de 2023

Carta No
HA0423030122

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
98885243134

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 98885243134:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0182912907

09/04/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

217,15

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0182912906

09/04/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

217,15

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0182922173

16/04/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

323,61

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0183123582

16/05/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

323,61

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06201398995

30/04/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

356,36

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06201398996

29/05/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

356,36

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06201398997

29/06/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

356,36

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06201398998

30/07/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

356,36

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06201645692

30/08/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

186,33

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0183868192

15/06/2018

24/10/2018

03/11/2018

20/03/2019

323,62

Empresa

HELTON OLIVEIRA FERNANDES ME

TUPA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

184306

05/09/2015

08/04/2019

18/04/2019

04/09/2020

225,00

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007085249202205

31/08/2022

05/10/2022

20/10/2022

1.604,70

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007085250202205

31/08/2022

05/10/2022

20/10/2022

2.175,48

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007045400202109

20/12/2021

05/10/2022

20/10/2022

1.578,86

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007045399202109

20/12/2021

05/10/2022

20/10/2022

1.512,00

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007284228202104

20/08/2021

05/10/2022

20/10/2022

1.847,51

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007284227202104

20/08/2021

05/10/2022

20/10/2022

1.341,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: EDINEIA ESTELITA RIBEIRO NEVES CAVALC

NTE

DATA NASCIMENTO: 06/12/1981

CPF: 988.852.431-34

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122751041450

VALOR: 1.392,23

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753249458

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753608974

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122750504409

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122747706129

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753201924

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122756052831

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122752206676

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122756504596

VALOR: 573,76

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753141779

VALOR: 621,12

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122755768510

VALOR: 621,12

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122756180541

VALOR: 495,63

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122751688486

VALOR: 495,63

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753554722

VALOR: 495,63

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 14 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.267.107.848-3

17/04/2023 16:49:45-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, no valor de
R$ 495,63 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)
, bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do primeiro evento danoso.

Via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir as restrições dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023